Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. RECURSO INOMINADO. DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto em face da decisão proferida pelo Relator que julgou deserto o recurso inominado ante a ausência de recolhimento de preparo (ID. 28055836).
3. Alega, como razões de reforma da decisão, que lhe foram deferidos os benefícios da justiça gratuita pelo juízo singular, conforme o teor da decisão de ID. 27394211. Assevera que a decisão que deferiu o benefício não foi objeto de impugnação ou revogação e, por isso, defende a sua manutenção.
4. Requer o provimento do agravo interno para reconhecer os benefícios da justiça gratuita deferidos no juízo originário e dar seguimento ao recurso inominado interposto ou, subsidiariamente, requer que seja apreciada sua condição de hipossuficiência.
5. Da análise dos autos observo que o pedido de gratuidade de justiça realizado no juízo de origem tinha como objeto unicamente a expedição da ata notarial, referente às conversas e áudios do aplicativo whatsapp (ID. 2739620427394208).
6. Com a interposição do Recurso Inominado (ID. 27394230) o agravante/recorrente requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual foi proferido despacho para a referida parte comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, no prazo de 05 (cinco) dias (ID. 27401117). Diante do transcurso do prazo sem manifestação do agravante, foi indeferido o pedido e, na mesma oportunidade, determinada a intimação para que procedesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
7. Novamente o agravante/recorrente quedou-se inerte, conforme o teor da certidão constante do ID. 28003812, motivo pelo qual o recurso inominado teve o seu seguimento negado (ID. 28055836).
8. O recolhimento do preparo é uma exigência legal para que o recorrente comprove a quitação dos encargos financeiros recursais quando devidos, no momento da sua interposição, sob pena de deserção. Na hipótese, o agravante não comprovou o seu recolhimento, tampouco eventual condição de vulnerabilidade econômica de modo a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
9. Destaco que a instância recursal, por ser o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas nos juizados especiais, não se vincula ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juízo de origem e se a parte se quedou inerte quando intimada para comprovar a sua condição de vulnerabilidade econômica, não há elementos para a concessão do benefício. Precedentes: Acórdão 1295734, 07247291620198070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1356417, 07443727520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.